Tribunal: TJPA
Processo: 0804273-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804273-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO SOEIRO DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.:

0804273-22.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

2002643-22.2022.8.14.0401

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): LUIZ HENRIQUE SANTOS

PACIENTE: PAULO SERGIO SOEIRO DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEIS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.:

0804273-22.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

2002643-22.2022.8.14.0401

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): LUIZ HENRIQUE SANTOS

PACIENTE:

PAULO SERGIO SOEIRO DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Luiz Henrique Santos
em

favor de
PAULO SERGIO SOEIRO DA CUNHA
, visando combater ato emanado do Juízo da Vara das Execuções Penais de Belém – PA que, nos autos do processo nº.

2002643-22.2022.8.14.0401, indeferiu pedido formulado pela defesa do paciente para extinguir a punibilidade pela prescrição (id

13194613 - Pág. 1).

O impetrante alegou, basicamente, que o paciente sofre constrangimento ilegal no cumprimento da imputada pena, iniciada em 02.08.22, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia e dia do trânsito em julgado da sentença condenatória
,
já teriam transcorrido mais de 22 (vinte e dois) anos, lapso este superior ao do prazo prescricional correspondente a 16 (dezesseis) anos, tomando como base a pena aplicada em concreto, a qual foi estabelecida à razão de 12 (doze) anos de reclusão.

Requereu, então, a concessão de liminar para suspender a eficácia da sentença condenatória e, no mérito, a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva.

Juntou documentos (id 13194602 – 13196267).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 13211729).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 13413738 - Pág. 1/id 13413740 - Pág. 3).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pelo não conhecimento da ordem (id 13646759 - Pág. 1 – 3).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que a ordem de
habeas corpus
não comporta conhecimento.

Observo que os documentos que instruem a inicial são insuficientes para examinar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no caso em apreço, afinal, não é possível a aferir sobre a implementação ou não de outros marcos interruptivos do prazo prescricional previstos no art. 117
[1]
, incisos II, III e IV, do CP, quais sejam, a pronúncia, a decisão confirmatória da pronúncia e a publicação de sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

Assim, não sendo possível identificar quando ou se ocorreram os referidos marcos, resta inviabilizado, a meu ver, o exame da pretensão autoral, no sentido de reconhecer a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, de sorte a impetração da presente ordem deve ser inadmitida.

No ponto, registro que, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ônus do impetrante instruir a ação constitucional com toda documentação necessária e pertinente à apreciação das alegações formuladas na ordem, o que deve ser efetivado no momento da sua impetração, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido ou dilação probatória no sentido de produzir provas, visto que se trata de medidas incompatíveis com a via eleita
[2]
.

Não destoando, é o posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça que, por reiteradas vezes, já decidiu que a ordem de
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória, sendo incabível o seu recebimento quando ausente documentação essencial
[3]
.

Em suma, não havendo como perquirir acerca das possíveis causas interruptivas da prescrição pelos elementos de prova fornecidos pela impetrante, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não

conheço da ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Comunicações de estilo.

À secretaria para providências cabíveis.

Belém-PA, __ de _________ de _____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
; III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de
2007).

[2]
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. AGRAVANTE CONDENADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído ( HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015). 2. Caso em que a defesa busca a concessão do pedido de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.
Contudo, o impetrante não juntou cópia das peças essenciais para a compreensão da controvérsia, tais como cópia do inteiro teor do acórdão impugnado, do decreto de prisão preventiva e da decisão do Juiz a quo que tenha denegado o pleito de prisão domiciliar, razão pela qual há de ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente
o writ. 3. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC 657.829/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 19/04/2021).

[3]
Ementa: DIREITO PENAL – HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual ...Ver ementa completa não se desincumbiu a defesa. 2. In casu, a impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, argumentando que o juízo deixou de observar as disposições do Código de Processo Penal, convertendo a prisão em flagrante em preventiva sem demonstrar a possibilidade aplicação de medidas cautelares diversa da prisão. 3
. Contudo não foi juntado aos autos a cópia do ato judicial indicado como coator ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, peças essenciais ao deslinde da controvérsia suscitada pela defesa
. 3. Habeas corpus não conhecido. (TJ-PA - HC: 08150388620228140000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/11/2022).

Belém, 07/07/2023